Tribunal: CARF
Processo: 10880.934105/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934105/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.588 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSES LABORIOSAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1999
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
Direito creditório baseado em erro de preenchimento da DCTF só pode ser
reconhecido se provado o erro alegado, no qual se funda o crédito pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934105/2008-15
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934105/2008-15

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ – Porto Alegre,
que negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente e, assim, não reconheceu
o direito creditório pleiteado, nem homologou a compensação declarada em Dcomp.
Os fatos podem ser assim resumidos.
A recorrente, acreditando ter feito um pagamento indevido, apresentou declaração
de compensação, indicando o DARF respectivo. A autoridade fiscal, embora tendo encontrado o
pagamento, constatou que o valor estava integralmente utilizado, não remanescendo saldo em
favor da contribuinte. Em consequência, foi prolatado despacho decisório não homologando a
compensação.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, à qual a
DRJ negou provimento, alegando ausência de prova do direito creditório.
Contra o acórdão da DRJ foi interposto recurso voluntário, no qual, em síntese,
alegou-se erro de preenchimento da DCTF. A recorrente afirmou que a documentação
apresentada com a manifestação de inconformidade não chegou a ser examinada. Além disso,
aduziu que a matéria tratada neste processo já havia sido objeto do processo administrativo no
13807.004126/2004-51. Concluiu, pedindo o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A compensação não foi homologada pela unidade de origem porque o valor pago
estava integralmente utilizado, não remanescendo crédito em favor da recorrente. Na
manifestação de inconformidade, alegou-se erro de preenchimento da DCTF, a qual não foi
retificada, em razão da perda de validade do certificado digital.
A DRJ, superando o problema da DCTF, negou provimento à manifestação de
inconformidade, porque a recorrente não apresentou prova de que o valor vertido aos cofres
públicos era superior ao devido. Não havia prova da ocorrência do fato do qual o direito
pleiteado teria origem.
No recurso, a recorrente insistiu na alegação de que houve pagamento indevido
por erro de preenchimento da DCTF. Ocorre que, assim como a manifestação de
inconformidade, o recurso não se fez acompanhar de qualquer elemento de prova do indébito.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934105/2008-15

A recorrente alega que preencheu de forma incorreta a DCTF e, em razão disso,
fez o recolhimento indevido. A percepção desse fato se deu possivelmente a partir do exame de
algum documento que, de alguma forma, evidenciou a desconformidade entre o valor devido e o
recolhido. Tal documento, na falta de outro, deveria ter sido apresentado, se não como prova,
pelo menos como início de prova. Mas não o foi. A recorrente não apresentou qualquer prova
que pudesse demonstrar que o valor originalmente inserido na DCTF estava errado.
A recorrente fez referência ao processo administrativo no 13807.004126/2004-51,
o qual, todavia, cuida de Cofins, que é matéria estranha àquela que se discute neste processo.
Em resumo, não há prova da existência do direito creditório que justifique a
reforma da decisão recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital